Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ERRO DE FATO E OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

1. Embora não previsto no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem, de forma excepcional, a utilização dos embargos de declaração para correção de erro de fato, que consiste no equívoco ou descuido do julgador em relação a determinada premissa fática dos autos, que, caso considerada, ensejaria a modificação da decisão.

2. Tal entendimento visa prestigiar o princípio da celeridade processual, (art. 5.o, LXXVIII, da Constituição Federal), haja vista que evita futura desconstituição da decisão pela propositura de ação rescisória (art. 966, VIII, do Código de Processo Civil).

3. No caso, não há erro de fato. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) deixa claro que a coisa julgada coletiva não beneficiará aqueles que optarem por seguir a sorte da demanda individual. A mesma lógica deve ser aplicada à fase de execução, de modo que aqueles que desistirem da execução coletiva, para ajuizar execução individual, não poderão se beneficiar das decisões proferidas na fase executiva do processo coletivo.

4. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

6. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.

7. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil adota o prequestionamento ficto, ao preconizar que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.